Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-87.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante o art. 99, § 3° do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito.
2. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar as alegações da apelante no tocante a sua hipossuficiência de recursos, resta-se evidenciado o requisito legal indispensável para a concessão do beneplácito, qual seja, a insuficiência de recursos da parte para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), principalmente por se encontrar assistida pela Defensoria Pública.
3. Recurso conhecido e provido.